Tribunal: STF
Processo: RHC 219141
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto por Charles Danilo Caetano Ramos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 719.695/MG.



    Nesses autos, a defesa pugna pela revisão da pena, com a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e a alteração do regime inicial de seu cumprimento. 



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso, transcrevo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTERIOR. RECURSO ORDINÁRIO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTEMPESTIVO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. VEDAÇÃO OBJETIVA DA LEI À INCIDÊNCIA DA MINORANTE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES DE ALTO PODER NOCIVO: 49,60 QUILOS DE COCAÍNA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 48)



    Decido.



    O presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto intempestivamente.



    O prazo recursal iniciou-se em 23.6.2022 e findou-se em 27.6.2022. O recurso somente foi interposto no dia 4.7.2022. (eDOC 31)



    Não bastasse, o recorrente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado da Corte à qual pertence.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Restaria ao recorrente a excepcional concessão da ordem de ofício, se presente teratologia que a autorizasse, o que não se verifica.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso(art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente